Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Número do processo: 0708049-22.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: IGLEUDE SILVA JOSE IMPETRADO: CENTRO DE INTERNAÇÃO E REEDUCAÇÃO - CIR, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Diante das informações prestadas pelo Subsecretário do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, por meio do ofício de id 15744622, e considerando os procedimentos adotados pela OAB-DF em parceria com a SESIPE para viabilizar a realização de entrevistas entre os custodiados e seus patronos (id 15744626, id 15744625 e id 15744624), em razão das medidas tomadas para resguardar a saúde dos envolvidos, frente ao problema de saúde pública enfrentado com a disseminação da COVID-19, INTIME-SE a impetrante para que se manifeste sobre eventual perda de objeto da presente ação mandamental. Publique. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator